Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. DESPACHO SANEADOR. IRRECORIBILIDADE. MATÉRIAS ESPECÍFICAS CONSTANTES NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC).
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, e a restituição de quantias indevidamente subtraídas da conta, rejeitou a alegação de prescrição e incompetência do Juízo, determinando a realização da prova pericial.
2. A decisão de saneamento e organização do processo (artigo 357, CPC), em princípio, é irrecorrível, pois, na sistemática do vigente Código de Processo Civil, o artigo 357, § 1o, apenas se estabelece a possibilidade da parte pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao Magistrado prolator da decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, apesar de tratar-se decisão interlocutória, não há previsão expressa do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. Entretanto algumas das matérias objeto de decisão de saneamento do processo estão expressamente previstas no artigo acima mencionado, sendo, pois, passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão.
4. Não demonstrada a necessidade de ingresso na lide da União Federal, deve ser mantido o seu processamento no juízo de origem, pois compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF).
5. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205). Entre o ato de recebimento do saldo do PASEP, em 16/03/2000, e o ajuizamento desta ação, em 03/12/2019, transcorreu prazo superior a dez anos, merece acolhida a prejudicial de prescrição arguida pelo agravante.
6. Recurso conhecido e provido em parte. Prescrição reconhecida